Tribunal: TCU
Processo: 004.972/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, em favor do Sr. Ricardo Oliveira Ruiz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, art. 262, § 2o, do Regimento Interno e art. 6o, § 1o, da Resolução TCU 206, de 24/10/2007, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Ricardo Oliveira Ruiz, determinando-se o correspondente registro; 9.2. determinar à unidade jurisdicionada que proceda à anotação devida nos assentamentos funcionais do interessado; 9.3. à Sefip, para que que efetue as devidas correções no Sistema e-Pessoal.